Tribunal: TJSP
Processo: 1003864-17.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL BOLETOS DE COBRANÇA EXTRAÍDOS DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM PROVA DE ENTREGA DA MERCADORIA E PROTESTO DOS TÍTULOS. ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE ENTRE O PRODUTO ADQUIRIDO E O EFETIVAMENTE ENTREGUE. RECEBIMENTO SEM RESSALVA OU IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
1. A embargante recebeu sem qualquer ressalva as duas entregas de sucata de oxicorte, deixando de formalizar

Ementa:
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL BOLETOS DE COBRANÇA EXTRAÍDOS DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM PROVA DE ENTREGA DA MERCADORIA E PROTESTO DOS TÍTULOS. ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE ENTRE O PRODUTO ADQUIRIDO E O EFETIVAMENTE ENTREGUE. RECEBIMENTO SEM RESSALVA OU IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
1. A embargante recebeu sem qualquer ressalva as duas entregas de sucata de oxicorte, deixando de formalizar oposição nas doze horas seguintes, como expressamente assinalado nos tickets de pesagem.
2. A alegada disparidade de produtos, cumpre ressaltar, não se constata a partir dos documentos mencionados, pois além da relação dos diversos produtos comercializados pela exequente, segue-se expressa individualização do conteúdo.
3. A alegação de imprescindibilidade da prova testemunhal, por fim, não socorre a devedora, pois impertinente para a finalidade pretendida (art. 443, II, CPC), daí o correto julgamento antecipado do feito, sem que se cogite de cerceamento de defesa.
4. Recurso improvido.